Tribunal: STF
Processo: ARE 1531725
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 125):



    “TRIBUTÁRIO. RECURSOS DE APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. BENEFÍCIO INSTITUÍDO PELA LEI Nº 6.321/76. APLICAÇÃO AO ADICIONAL DO IMPOSTO DE RENDA. FORMA DE CÁLCULO. DEDUÇÃO SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL. CSLL. NÃO INCIDÊNCIA (...)”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 134), foram parcialmente providos para “sanar contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, para que passe a constar no dispositivo a parcial procedência da apelação da embargante, para admitir que a impetrante tem direito de optar pela compensação ou pela restituição dos valores reconhecidos na sentença deste mandado de segurança tão somente na via administrativa” (Doc. 159).



    No RE (Doc. 179), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CEMED CARE - EMPRESA DE ATENDIMENTO CLÍNICO GERAL LTDA. alega que o acórdão recorrido violou os princípios da segurança jurídica (art. 5º, CF/1988), da hierarquia das leis (arts. 59 e 84, IV, CF/1988), da legalidade tributária (arts. 5º, II e 150, I, da CF/1988), além de “violar os objetivos fundamentais da República de reduzir as desigualdades sociais e garantir o desenvolvimento social, conforme previsto nos arts. 3º, I, II e III, e 21, IX; e 100, §5º, XXXVI e LIV, da CF/1988” (Doc. 179, fl. 3).



    Para tanto, afirma que os arts. 5º e 6º, I, da Lei 9.532/1997, “ao estabelecerem restrição à forma de aproveitamento do benefício tributário de dedução das despesas com o PAT diretamente do lucro tributável por meio do limite de 4% do imposto de renda devido, acabaram por contrariar a Lei específica sobre o benefício, qual seja, o art. 1º, §1º, da Lei nº 6.321/76, o qual não foi revogado e permanece em vigor, em clara violação aos princípios supramencionados consagrados na Constituição de 1988, inclusive ao princípio da especialidade das normas, e da hierarquia entre as leis” (Doc. 179, fl. 3). 



    Aduz que, na forma como decidida a questão, o acórdão recorrido “além de incorrer em violação à Constituição Federal, posto que, apesar de muito bem reconhecer que as despesas realizadas no âmbito do PAT serão deduzidas em dobro do lucro tributável (da forma como previsto na legislação específica par ao benefício do PAT – Lei 6.321/76), acabou por afastar a limitação à essa dedutibilidade prevista nessa mesma lei instituidora do PAT, a qual justamente por reconhecer o benefício como sendo aplicável sobre o lucro tributável, também impôs a limitação de 5% sobre este, conforme §1º do art. 1º da Lei instituidora de nº 6.321/1976” (Doc. 179, fl. 18).



    À consideração de que a Lei especial (Lei 6.321/76) deve prevalecer sobre a Lei Genérica (Lei 9.532/97), sustenta que “a legislação específica prevista no art. 1º, §1º da Lei 6.321/76 que prevê que a limitação da dedutibilidade do PAT será de 5% do lucro tributável, deve prevalecer sobre a legislação genérica (arts. 5º e 6º, inciso I, da Lei 9.532/97)” (Doc. 179, fl. 21).



    Assevera que “o acórdão recorrido, ao deixar de reconhecer o seu direito de ajuizar medida judicial que vise à liquidação do montante e a restituição por meio de precatório, incorre em violação frontal ao art. 100 da CF, bem como ao princípio do devido processo legal, do princípio de acesso ao judiciário e ao próprio direito de ação” (Doc. 179, fl. 5).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que ofensas indiretas e reflexas ao texto constitucional não ensejam admissão do RE (Doc. 218).



    No Agravo (Doc. 229), a agravante defende violação direta à Constituição.



    É o relatório. Decido. 



     



    Quanto à ofensa aos arts. 5º, II, e 150, I, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Doc. 125, fl. 17):



    “3. O art. 1º da Lei nº 6.321/76 assegurou às empresas o direito de deduzir do lucro tributável para fins de imposto de renda, o dobro das despesas comprovadamente realizadas no período base para o custeio de programas de alimentação do trabalhador, previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho. A referida lei foi inicialmente regulamentada pelo Decreto nº 78.676, de 1976, que substituiu a expressão “lucro tributável” por “imposto de renda devido”. 



    4. O Decreto nº 5/1991 (ato infralegal), editado com objetivo de regulamentar a Lei nº 6.321/76, estipulou um método distinto para a implementação da dedução em dobro do PAT. No mesmo sentido, os Regulamentos do Imposto de Renda de 1999 e de 2018, também atos infralegais, de natureza regulamentar, utilizaram a mesma metodologia adotada pelo Decreto nº 5/1991. Por sua vez, o Decreto nº 10.854/2021 alterou o parágrafo 1º do artigo 645 do Decreto nº 9.580/2018.



    5. Como a Lei nº 6.321/76 autorizou a dedução do lucro tributável (art. 1º, caput), os regulamentos não poderiam determinar que o incentivo com as despesas do PAT fosse deduzido diretamente do imposto de renda devido, por afronta ao princípio da legalidade, conforme disciplinado nos artigos 97, §1º e 99 do CTN. Desta forma, os referidos dispositivos extrapolaram os limites do poder regulamentar, ao dispor de forma mais restritiva sobre a matéria, estabelecendo que os limites percentuais da dedução das despesas com o custeio do PAT seriam aplicáveis sobre o imposto devido, e não sobre a base de cálculo do IR, como previsto na lei que instituiu o benefício fiscal, incorrendo em evidente ilegalidade.



    6. Na mesma ordem de ideais, também é manifesto o vício de ilegalidade do art. 2º, §2º da IN SRF nº 267/2002 no ponto em que estabelece o custo máximo de R$ 1,99, para fins de apuração das despesas, posto que foi além da regulamentação, criando condições para o gozo do incentivo fiscal não previstas na Lei nº 6.321/76, afrontando, com isso, a legalidade e a hierarquia das leis. Precedente.



    7. Quanto ao argumento de que as normas posteriores, tais como as Leis nº 8.849/1994, nº 9.249/1995 e nº 9.532/1997 –, inovaram o mundo jurídico e derrogaram a norma originária (Lei n. 6.321/76) nesse ponto, o STJ já afastou expressamente a referida alegação, no sentido de que a segunda dedução do PAT sobre o lucro tributável, prevista na Lei n. 6.321/76, conflitaria com a regra que prevê o recolhimento integral e sem deduções do adicional de IRPJ (art. 3º, §4º da Lei nº 9.249/1995), diante de uma interpretação sistemática do arcabouço normativo sobre a matéria.



    8. A regra de recolhimento integral do adicional de IRPJ coexiste sem qualquer conflito com o disposto no art. 1º da Lei nº 6.321/1976, que assegura a dedução em dobro do PAT sobre o lucro tributável.



    9. Na forma do §1º do art. 1º da Lei nº 6.321/76, a dedução não poderia exceder, em cada exercício financeiro, a 5% (cinco por cento) do lucro tributável, isoladamente, nem, cumulativamente, a 10% (dez por cento) com a dedução de que trata a Lei nº 6.297/1975, que autoriza a dedução de despesas com o custeio de projetos de formação profissional. No entanto, o art. 5º da Lei 9.532/97 reduziu o limite isolado de 5% para 4%, mantendo, porém, as demais regras previstas na referida Lei nº 6.321/76. Ademais, o art. 6º, I, da referida lei repetiu que as despesas em dobro com o PAT não podem exceder a 4% do IRPJ devido.



    10. A Lei nº 9.532/97, em seu art. 5º, não chancelou a dedução do dobro das despesas com o PAT do imposto de renda devido, mas apenas estabeleceu que as despesas relativas ao PAT, deduzidas diretamente do lucro tributável, devem ser limitadas a quatro por cento (4%) do imposto de renda devido. Portanto, não há qualquer violação ao art. 3º, § 4º, da Lei nº 9.249/95, na medida em que nada é deduzido diretamente do adicional do imposto de renda.



    11. A CSLL possui regramento próprio no que se refere à fixação de sua base de cálculo e alíquotas (Leis nº 7689/88 e 8.034/90), aplicando-se, apenas no que couber, as disposições do IRPJ. Além disso, o art. 1º da Lei nº 6.321/76 se refere tão somente ao IRPJ e, por tratar-se de benefício fiscal, deve ser interpretado restritivamente, motivo pelo qual, conforme pleiteado pela União Federal, deve ser afastada a autorização para a dedução do dobro do valor das despesas comprovadas com o PAT diretamente do lucro tributável quanto à CSLL. Precedente: TRF-4 - AC: 50031955820124047203 SC 5003195-58.2012.4.04.7203, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/11/2015, PRIMEIRA TURMA.



    12. No que se refere ao direito à repetição do indébito, sabe-se que o reconhecimento judicial do direito à compensação pode ser pleiteado através do mandado de segurança, conforme a inteligência do verbete nº 213 do STJ, inclusive em relação a créditos anteriores à impetração, desde que não alcançados pela prescrição.



    13. Quanto ao pedido de restituição, a egrégia Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou (23/03/2021), reafirmando que, nos autos do mandado de segurança, a opção pela compensação ou restituição do indébito, na forma da Súmula 461 do STJ c/c os arts. 66, § 2º, da Lei nº 8.383/1991 e 74, caput, da Lei nº 9.430/1996, se refere à restituição administrativa do indébito e não à restituição via precatório ou RPV, uma vez que a pretensão manifestada na via mandamental de condenação da Fazenda Nacional à restituição de tributo indevidamente pago no passado, viabilizando o posterior recebimento desse valor pela via do precatório, implica utilização do mandado de segurança como substitutivo da ação de cobrança, o que não se admite, conforme entendimento cristalizado na Súmula nº 269 e nº 271 do STF.



    14. Com a edição da Lei nº 9.250/95, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC para a recomposição da correção monetária e juros de mora, a teor do art. 39, § 4º do referido diploma legal, a partir dos recolhimentos indevidos.



    15. Recurso de apelação de CEMED CARE - EMPRESA DE ATENDIMENTO CLÍNICO GERAL LTDA desprovido e remessa necessária e ao recurso de apelação da União Federal parcialmente providos tão somente para que seja denegada a segurança no tocante à CSLL, posto que o benefício fiscal (despesas com o PAT) não possui qualquer pertinência com relação à referida contribuição social.” 



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo, além de demandar o reexame das provas, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. FORMA DE APURAÇÃO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA CONSTITUUIÇÃO FEDRAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.404.914-AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 13/12/2023) 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO 10.854/2021. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. DESCABIMENTO DE CONTROLE EM SEDE DE JURISDIÇÃO CONCENTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O objeto das ações concentradas na jurisdição constitucional brasileira, além das espécies normativas primárias previstas no art. 59 da Constituição Federal, engloba a possibilidade de controle de todos os atos revestidos de indiscutível conteúdo normativo e autônomo.



    2. Os dispositivos impugnados não detém caráter normativo autônomo, pois, editados com base na atribuição regulamentar prevista no art. 84, IV, da Constituição Federal, extrai seu fundamento imediato de validade da Lei 6.321/1976.



    3. A controvérsia envolve, quando muito, inconstitucionalidade indireta ou reflexa, reveladora de mera crise de legalidade, insuscetível de ferir parâmetro de controle situado no texto da Constituição Federal. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ADI 7.133-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 1º/9/2022)



    Por fim, quanto à violação ao art. 100 da CF/1988, o Juízo local afirmou que “a Impetrante/apelante pode optar (…) pela restituição ou compensação na via administrativa, como decorrência lógica do indevido recolhimento dos tributos questionadas nestes autos. Todavia, não lhe assiste o direito à opção pela restituição por meio de RPV/precatório, razão pela qual não merece acolhida o seu recurso quanto a este ponto” (Doc. 125, fl. 15).



    A respeito da matéria, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou-se no sentido de ser possível a restituição do indébito tributário reconhecido em sede de Mandado de Segurança por meio de precatório. Nesse sentido, são os seguintes precedentes de ambas as Turmas: 



    Nessa linha:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. 



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado na sistemática da Repercussão Geral, ao julgar o RE nº 889.173-RG/MS, Tema RG nº 831 (Rel. Min. Luiz Fux) e ratificado pela ADPF nº 250/DF (Rel. Min. Cármen Lúcia), é no sentido da necessidade de uso do regime de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.440.812-AgR, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, Dje de 1º/12/2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional e tributário. Reconhecimento de indébito tributário em sede de mandado de segurança. Restituição. Necessidade de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor. 



    1. O Tribunal de Origem, em sede de mandado de segurança, assentou ter a impetrante direito à restituição administrativa do indébito tributário reconhecido judicialmente na demanda, sem a observância do regime de precatórios.



    2. Ao assim decidir, a Corte a Quo divergiu da orientação da Suprema Corte de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em razão de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes.



    3. Agravo regimental e recurso extraordinário providos, assentando-se que a restituição do pagamento indevido, decorrente de decisão em sede de mandado de segurança, se dê mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso.” (ARE 1.387.512-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Redator do acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/11/2022)



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado. 



    Entretanto, tendo em vista as Súmulas 269 e 271 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, cabe a devolução apenas de valores a contar da propositura do mandamus, o qual não é ação de cobrança. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, unicamente para reconhecer o direito de restituição via precatório dos valores devidos a contar da impetração do mandado de segurança. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente